Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724277-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILSON PERRONI FILHO NETO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANILSON PERRONI FILHO NETO contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0718999-82.2023.8.07.0001, em que contende com o ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 160388016): “1. Tendo em vista que a parte autora não trouxe aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, conforme determinado no ID n. 157695527, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se a retirada da anotação dos autos. 2. Recolham-se as custas iniciais. 3. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.”. Em seu agravo de instrumento, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pede que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade da justiça. Sustenta que o artigo 99, §2o, do CPC, expressamente prevê a necessidade de evidência, nos autos, de que não estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, sendo que a documentação juntada pela agravante se encontra apta a comprovar a necessidade da concessão do benefício. Argumenta que na documentação juntada não há qualquer traço ou indício de que o agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família. Afirma que, afastadas as razões que levaram o magistrado de primeiro grau à erro, resta novamente demonstrada a necessidade de reforma da decisão agravada. Assevera que a manutenção da decisão agravada impõe ao agravante um evidente prejuízo, qual seja, o cancelamento da distribuição. Isso porque não tem o agravante qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo. Por meio do despacho de ID 48082306, foi determinada a juntada de documentos para a comprovação da remuneração do agravante. Ato contínuo, a parte requereu a dilação do prazo, o qual foi concedido pela Decisão de ID 48553465 Por meio da petição de ID 49418571, foram juntados os documentos de ID 49418572 e ID 49418573. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação declaratória de prescrição de débito combinada com obrigação de fazer, em que o agravante pede concessão de antecipação da tutela para que seja a requerida obrigada a proceder à remoção das seguintes dívidas prescritas da plataforma do SERASA LIMPA NOME, bem como se abstenha de cobrar seu consumidor acerca de referidas dívidas, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva, em relação ao Contrato no 646392828, originário do Banco do Brasil, datado de 05/06/2008, no valor atual de R$ 3.345,27 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, a agravante anexou aos autos demonstrativo da Receita Federal, atestando a ausência de declaração de Imposto de Renda, assim como, juntou extratos bancários indicando a ausência de movimentação financeira. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça perseguida, até decisão definitiva do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2023 17:39:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador